Tribunal: STF
Processo: AI 653951
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
1. 	O trânsito do extraordinário é inviável para debater matéria 
   processual relativa a pressuposto de admissibilidade de recurso 
   interposto perante o Superior Tribunal de Justiça (ausência de 
   procuração dos subscritores).
2. 	Agravo regimental improvido.